Tribunal: TJMT
Processo: 1037225-20.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037225-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), LUANA ROCHA MARTINS registrado(a) civilmente como LUANA ROCHA MARTINS - CPF: 018.149.332-20 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (IMPETRANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (IMPETRANTE), JOVANE BARCELLOS DE SOUZA - CPF: 045.001.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 088.993.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON DOS SANTOS MACHADO - CPF: 010.376.871-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ENUNCIADO CRIMINAL Nº 43 DA T
CCR-TJMT.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES.
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS NÃO DEMONSTRADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL INDICANDO QUE OS FILHOS NÃO MANIFESTAM DESEJO DE CONVIVÊNCIA COM A PACIENTE.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus

impe
tr
a
d
o em favor da paciente presa preventivamente, desde 21/08/2024, por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inciso IV,
c/c o art. 14, ambos
do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. Há
três
questões em discussão:
(I)
verificar a existência de fundamentos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente à luz da alegada imprescindibilidade dos cuidados maternos
com os filhos menores;
(II) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;

(I
II
) definir se a existência de predicados pessoais favoráveis pode evitar a necessidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3.
Nos termos do art. 660, §2º, do Código de Processo Penal, incumbe aos
impe
tr
a
n
tes
instruírem
adequadamente a petição de
Habeas Corpus
com os documentos necessários à demonstração da ilegalidade da prisão, não sendo admitida instrução posterior. No caso, a
Defe
sa não se desincumbiu desse ônus, pois deixou de apresentar qualquer documentação que comprove os predicados pessoais favoráveis da paciente. Ademais, ainda que tais condições fossem demonstradas, esta Corte já firmou entendimento, por meio do Enunciado Criminal n. 43, de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco,
impe
dem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
. Assim, a alegação não se mostra suficiente para afastar a legalidade da medida extrema.

4.

A decisão que in
defe
riu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar encontra-se devidamente fundamentada, especialmente diante da gravidade concreta do crime imputado a paciente, que teria participado do sequestro da vítima, conduzindo-a ao ermo local e promovendo agressões com o uso de arma branca. Além disso, os estudos psicossociais acostados aos autos de origem revelam que os filhos do paciente não expressam desejo de convivência com a genitora e atualmente estão sob os cuidados de terceiros (tia paterna), o que afasta a imprescindibilidade da presença materna para o desenvolvimento das crianças.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Ordem

denegada.

Tese de julgamento
:

“
A decisão que in
defe
riu a substituição da prisão preventiva por
domiciliar
revela-se idónea e devidamente fundamentada, tanto pela gravidade concreta do crime
–
homicídio
tentado
com violência ou grave ameaça
–
quanto pela ausência de elementos que demonstrem a imprescindibilidade dos cuidados maternos, sendo plenamente justificada a manutenção da custódia cautelar diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.”

“A prisão domiciliar não se aplica quando o crime envolve violência contra a pessoa e há elementos concretos que indicam que os filhos não dependem exclusivamente da mãe para seu desenvolvimento.”

“
A alegação de predicados pessoais favoráveis não pode ser reconhecida quando a
Defe
sa não se desincumbe do ônus de demonstração documentalmente. Além disso, ainda que tais elementos não tenham sido comprovados, é pacífico o entendimento de que os predicados pessoais favoráveis, por si só, não justificam a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, em especial o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado por esta Corte.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 121, §2º, IV, do Código Penal;
arts
. 312, 318, 318-A, 660, §2º,
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência
s
relevante
s
citadas:

(HC 171064, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
268 DIVULG
05-12-
2019 PUBLIC
06-12-2019);

(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,

impe
tr
a
d
o em favor da paciente
LUANA ROCHA MARTINS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína-MT.

Extrai-se da
impe
tr
a
ção que a paciente se encontra presa preventivamente, desde 21/08/2024, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, os
impe
tr
a
n
tes sustentaram as seguintes teses: a) a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos moldes dos art. 318, inciso III e IV do Código de Processo Penal; b) ausência de fundamentação na decisão que in
defe
riu substituição da prisão preventiva por domiciliar; c) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal; d) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim,
requereu a concessão da liminar,
com a finalidade de revogar a prisão preventiva
ou
substituir
a prisão preventiva
pela domiciliar, para que a paciente possa cuidar dos filhos.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi in
defe
rido (ID n. 260807691).

A
Defe
sa juntou aos autos certidão de nascimento do filho da paciente (ID n. 260850673).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 261432795).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento do remédio heroico e, no mérito, pela denegação da ordem (ID n. 261659766).

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, é fulcral ressaltar que, conforme estabelecido no artigo 660, §2º, do Código de Processo Penal, incumbe aos
impe
tr
a
n
tes instruírem a petição de
Habeas Corpus
com os documentos necessários a evidenciar a ilegalidade da coação imposta a paciente, devendo a prova ser produzida antecipadamente, não se admitindo posterior instrução.

Em análise dos autos, nota-se que os
impe
tr
a
n
tes não se desincumbiram do encargo processual de instruir o pleito mandamental completamente, porquanto não juntaram qualquer documentação que comprove os predicados pessoais favoráveis da paciente
.

No entanto,
embora
o
s

impetran
t
e
s
sustente
que há condições de revogar a prisão preventiva da paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum

libertati
s
’”
.

De outro
norte
,
constata-se, a partir do conjunto probatório que a paciente está presa preventivamente em razão da tentativa de homicídio, em tese, praticada contra a vítima Ederson, seu ex-companheiro, sendo que, na noite de 01/05/2024, a vítima foi retirada de sua residência e levada até a zona rural
da cidade de Juína
em seu próprio veículo, um Volkswagen Gol G5 de cor vermelha
.

O crime
foi

cometido
, em tese,
por um grupo de homens com a participação
da
própria
paciente, que teria amarrado as mãos e os pés da vítima, além de amordaçá-lo, de modo que, ao chegarem a um local ermo distante da área urbana, os suspeitos, sob ameaças, iniciaram agressões contra a vítima, utilizando um objeto perfurocortante para feri-lo no rosto.

Ato contínuo,
o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT,
Dr. Vagner
Dupim
Dias
,
in
defe
riu a
concessão de prisão domiciliar
. Vejamos excerto do
decisum
:

“2. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR DE LUANA ROCHA MARTINS. Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar formulado pela
Defe
sa da acusada LUANA ROCHA MARTINS sob o argumento de que é mãe solícita dos menores E. R. A. (11 anos) e K. R. (09 anos), que depende exclusivamente de seus cuidados maternos para seu desenvolvimento integral e bem-estar (Id. 171043838).

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito, bem como pugnou pela manutenção da prisão (Id. 172164971).

Muito bem.

O Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem em Habeas Corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC 143641/SP).”

Com efeito erga omnes estendeu, “de ofício, às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”.

Nessa perspectiva, e não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal não tenha dado uma carta em branco à soltura de mulheres, permitindo afastar a aplicação do acórdão “em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”,
fato é que este caso não se enquadra mesmo no benefício concedido, isso porque dada a gravidade do caso, não é possível invocar a relação de maternidade para afrouxar as regras penais cautelares como é o caso da prisão quando necessária, mormente porque ao contrário disso. O laudo psicológico e social anexado ao ID 170055580 relata que os menores afirmam estar bem na casa da tia, que não possui nenhum tipo de contato com a família materna. Eles expressam que se sentiriam mais seguros sob os cuidados da avó paterna.

“Com base nas informações obtidas conclui-se que a dinâmica familiar apresenta vulnerabilidades afetivas significativas. As crianças demostram sinais de insegurança em relação ao pai, relatando temores e percepção de tratamento diferenciado.

Embora não manifestem medo da genitora, manifestaram a falta de desejo de restabelecer convívio com ela, fundamentando-se na informação transmitida pela tia.

A opção de moradia com a avó paterna, na visão do serviço social, se mostra mais benéfica, uma vez que as crianças expressam preferência por esse arranjo, apontando para um ambiente mais seguro e acolhedor.

Sugerimos que caso a prisão domiciliar não seja concedida, que se estabeleça uma rotina de convívio via ligação de vídeo com a genitora para que não haja rompimento de
vínculo
durante o período de reclusão.”

Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Desta feita, tenho que não aportou nos autos nenhum elemento novo, razão por que REPORTO-ME à decisão que decretou sua prisão preventiva, mormente porque a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de risco à ordem pública a justificar a alteração daquela decisão (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per
relationem
”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per
relationem
", que
inocorre
ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime,
DJe
12.11.2015)].”

Nesse contexto,

ao analisar detidamente
a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, constata-se que a concessão do presente remédio con
stitucional é incabível
, uma vez que o simples fato da paciente ser mãe de
crianças
não lhe garante, de forma automática, o benefício da prisão domiciliar.
Para a concessão da medida, é necessário que a
Defe
sa demonstre, de forma concreta, a real necessidade dos cuidados maternos, na
impe
tr
a
ção, através de documentos que evidenciem a situação específica que justifica o
defe
rimento do benefício.

Em casos tais, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADA COM 307 (TREZENTOS E SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA – INSURGÊNCIA DA
DEFE
SA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP] – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA – RECALCITRÂNCIA – PACIENTE QUE EM 07.05.2024 FOI PRESA POR SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME DO MESMO TIPO PENAL PELO QUAL NESTE RESPONDE SENDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELA OPORTUNIDADE E, EM TESE, VOLTOU A DELINQUIR – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE OS MENORES ESTAVAM RESIDINDO COM OS AVÓS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MESMO ANTES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000] – FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

Uma vez demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP. (...)”
(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

No caso em apreço, a
Defe
sa limita-se a juntar aos autos a certidão de nascimento da criança, sem apresentar qualquer outro elemento comprobatório que demonstre a imprescindibilidade da presença materna para o desenvolvimento dos menores
.
Ressalta-se que, para a concessão da prisão domiciliar com fundamento na necessidade de assistência materna, exige-se a demonstração concreta da ausência de “outra rede de apoio” capaz de suprir as necessidades da criança, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, ausente a comprovação de peculiaridades que justifiquem a medida, não há fundamento jurídico para o
defe
rimento
da ordem
.

Ademais,
conforme se depreende da decisão proferida e, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, verifica-se, por meio da certidão anexada aos autos

que
o estudo psicossocial realizado pela equipe técnica desse Juízo
constatou
que os filhos d
a
paciente atualmente estão sob os cuidados da tia paterna
, bem como, os infantes
ao serem questionados sobre a convivência com a mãe

“
relataram não sentir medo da genitora, porém
não desejam morar com ela.
Justificaram essa decisão com base em uma informação repassada pela tia Ana Paula, que lhes contou que a mãe tentou matar o pai”.

Some-se a isto,
o artigo 318-A do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres, desde que preenchidos os requisitos legais. Vejamos o trecho do
referido dispositivo:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).”
(destaquei)

Nessa perspectiva,
in
defe
rir a prisão domiciliar a paciente é medida que se impõe,
uma vez que os fatos apurados envolvem violência e grave ameaça, isso porque a paciente não apenas participou do crime, mas o orquestrou, ao sequestrar a vítima, conduzindo-
o
a um local ermo e desferindo golpes de arma branca,
o que evidencia
a gravidade da conduta.

Nesse sentido
, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
“
O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(HC 171064, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
268 DIVULG
05-12-
2019 PUBLIC
06-12-2019)
.

Portanto,
não há que se falar em ausência de pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, quando evidenciado nos autos de origem
, tendo em vista que
nestes autos
não se visualiza documentação hábil para an
álise do pleito,
o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e,
D
ENEGO
a ordem
impe
tr
a
d
a em favor de
LUANA ROCHA MARTINS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025